Tribunal: TJDFT
Processo: 0706219-59.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. AGENTE PÚBLICO. DOLO COMPROVADO EM AÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de regresso em ressarcimento ao erário, julgou procedente para condenar o agente público requerido ao pagamento do montante de R$ 12.749,26, despendido pelo ente distrital em ação indenizatória. 1.1. No apelo, pede-se a reforma da sentença aduzindo que o direito de regresso da Fazenda Pública somente deve ocorrer mediante comprovação da responsabilidade subjetiva, onde a culpa ou dolo deve ser comprovado, não podendo ocorrer de forma automática.
2. A despeito de a responsabilidade civil do Estado ser informada pela teoria objetiva, o direito de regresso das pessoas jurídicas de direito público contra o agente causador do dano pressupõe ocorrência do dolo ou da culpa. 2.1. Nesse sentido, a Constituição Federal estabelece que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa” (art. 37, da CF).
3. No caso, além de a responsabilidade objetiva do Distrito Federal ter sido efetivamente comprovada, em ação indenizatória, a responsabilidade subjetiva do requerido, na qualidade de agente público, também restou regularmente comprovada e apurada, em sede de ação criminal, conforme sentença penal condenatória. 3.1. Ou seja, na lide criminal, depois de apurada a conduta volitiva dolosa do agente causador do dano, o requerido restou condenado à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pelo crime de injúria penal, previsto no art. 217 do Código Penal Militar. 3.2. Desta feita, verificada a condenação definitiva no âmbito criminal mediante comprovação de conduta dolosa do requerido pela prática de ato ilícito, a situação impõe reconhecer a sua responsabilidade civil decorrente, bem como assegurado o direito de regresso do Estado contra o requerido, notadamente quando identificada hipótese de dolo.
4. Portanto, considerando que a responsabilidade civil subjetiva do requerido restou identificada em sentença penal condenatória, na qual se comprovou a conduta volitiva dolosa do agente público, correta a sentença que julgou procedente o pedido para condenar o requerido ao ressarcimento ao erário.
5. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a recorrente sucumbente. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor da condenação.
6. Recurso improvido.